Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência concedida para inserção de restrição via sistema Renajud.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para revogação da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há controvérsia acerca da boa-fé na revenda realizada pela agravante do bem litigioso, uma vez que a parte agravante figurava como depositária do bem a mando de autoridade policial, tendo assumido o compromisso de não alienar ou alterar suas características enquanto pendente a obrigação de custódia. Diante desse contexto, revela-se necessária a manutenção da restrição registrada no sistema Renajud, como medida apta a resguardar de forma eficaz os direitos das partes envolvidas na demanda originária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.